Tribunal: TJSP
Processo: 1003242-98.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Aquisição de imóvel em regime de multipropriedade. "Time sharing". Programa de benefícios de hotelaria. Pretensão de rescisão contratual. Sentença de procedência. Recurso do autor. Correção monetária que deve ocorrer a partir do vencimento de cada parcela. Maneira mais adequada à recomposição da moeda. Inteligência do art. 1o, § 1o, da Lei no 6.899/1981. Precedentes. Adulteração do teor

Ementa:
APELAÇÃO. Aquisição de imóvel em regime de multipropriedade. "Time sharing". Programa de benefícios de hotelaria. Pretensão de rescisão contratual. Sentença de procedência. Recurso do autor. Correção monetária que deve ocorrer a partir do vencimento de cada parcela. Maneira mais adequada à recomposição da moeda. Inteligência do art. 1o, § 1o, da Lei no 6.899/1981. Precedentes. Adulteração do teor da Súmula no 43 do STJ. Hipótese que não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé. Impossibilidade de condenação ao advogado. Punição ao cliente que representaria injustiça. Medida disciplinar que poderá ser pleiteada pelos apelados perante o órgão de classe. Honorários arbitrados em valor irrisório. Majoração devida. Fixação com base no valor da causa que se mostra impossível, pois houve condenação. Arbitramento por equidade em R$ 1.000,00. Tabela da OAB que tem caráter meramente informativo, não vinculante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.